Tribunal: TJDFT
Processo: 0719030-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719030-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANE FRAGOSO DA SILVA, PAULA SILVA MARTINS AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ROSANE FRAGOSO DA SILVA e PAULA SILVA MARTINS contra decisão da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 232793074, autos originais). As agravantes alegam que: 1) houve erro material na redação do protocolo de ID 231521713 dos autos originários, pois mencionaram “solicitação de reembolso integral livre escolha”, quando, na realidade, pretendiam se referir a “reembolso integral de tratamento fora da rede conveniada”; 2) conforme e-mail anexado aos autos originários, não há dúvida de que requereram o reembolso integral do tratamento particular, em face da inexistência de clínicas conveniadas disponíveis para a realização do procedimento; 3) as clínicas indicadas pela agravada não são habilitadas para realizar o tratamento; 4) a operadora descumpriu o prazo previsto para cobertura do procedimento, bem como não garantiu o reembolso integral das despesas realizadas em clínica não credenciada; e 5) o perigo de dano está presente, pois Rosane não tem condições financeiras de arcar com o tratamento de sua filha Paula e, caso o tratamento não seja realizado, haverá progressão da doença. Requerem, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado à agravada que reembolse integralmente o tratamento médico indicado para Paula - sessões de fisioterapia neurológica - TUSS 50000713, três vezes por semana, de forma contínua, realizado ou a ser realizado na clínica não conveniada indicada por Rosane, sob pena do pagamento de multa. No mérito, a confirmação da tutela antecipada. Preparo recolhido (IDs 71795375). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). Em análise preliminar, não estão presentes tais requisitos. Em que pese a relevância das alegações das autoras/agravantes, não há nos autos elementos suficientes a amparar a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC. Extrai-se dos documentos anexados ao presente recurso que a ré/agravada indicou três clínicas para o atendimento de Paula: Foco Fisioterapia, Fisioquer e Cotfil (IDs 71792825/26). A Clínica Cotfil, de fato, informou não realizar o procedimento solicitado (ID 71792828). A Clínica Fisioquer, todavia, informou apenas não ter, no momento solicitado, disponibilidade para atendimento de 1 hora, três vezes por semana (ID 71792827). As agravantes não juntaram aos autos documentos que comprovam que a Clínica Foco não realiza o procedimento solicitado ou não tem disponibilidade para atendimento. Portanto, ao menos em cognição sumária, não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito. É recomendável, neste momento, submeter a questão ao contraditório. Ressalte-se ainda não haver perigo de dano grave em se aguardar a análise exauriente do recurso. As agravantes não demonstraram que Rosane não tem condições financeiras para arcar com o tratamento de Paula. Ademais, o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator